Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713248-79.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MANOEL BALTASAR DE MENDONCA DESPACHO Na petição de ID no 35115451, o recorrente requer o desentranhamento da petição de ID no 35100283, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que o recurso interposto no ID no 35100283 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007